Tribunal: TJDFT
Processo: 0715997-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito do autor à isenção de IPVA relativamente a veículo de sua propriedade em razão de deficiência física, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) saber se o autor se enquadra no conceito legal de pessoa com deficiência física, para fins de isenção de IPVA; e (ii) saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, considerado o baixo valor econômico da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a Lei Distrital n. 6.466/19, é isento do IPVA o veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, caracterizada “pela alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, alcançando, tão somente, as deficiências de grau moderado ou grave, assim entendidas aquelas que causem comprometimento parcial ou total das funções dos segmentos corpóreos que envolvam a segurança da direção veicular, acarretando o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir, apresentando-se sob a forma de (...) monoparesia, (...) membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções”.
4. O laudo pericial judicial comprovou que o autor é portador de deficiência física permanente, decorrente de fístula arteriovenosa em membro superior esquerdo, com monoparesia e deformidade vascular adquirida, ocasionando comprometimento funcional objetivo.
5. Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a fruição do benefício, correta a sentença que reconheceu o direito do autor à isenção do IPVA.
6. Os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa observam os critérios dos arts. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo inadequada sua redução diante do baixo valor econômico da demanda, sob pena de aviltamento da remuneração profissional.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.